Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 240-50.2009.8.11.0047 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que os créditos executados estão prescritos ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento e o despacho ordenador da citação.
Alega que “por se tratar, conforme visto, de tributo constituído à data da informação (ICMS declarado e não pago), inicia no primeiro dia útil seguinte ao do vencimento, data a partir da qual o crédito se torna exigível”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguir a execução com resolução de mérito.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se da análise dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal no 240-50.2009.8.11.0047 em desfavor do agravante, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS inscrito na CDA no 20083178, cujos fatos geradores se deram em 07/1999 e 01/2004 com vencimento no mesmo período.
Ainda de acordo com a CDA, a constituição definitiva se deu em 28/03/2005.
Em síntese, sustenta o agravante, que operou no caso a prescrição, por se tratar de ICMS declarado e não pago, cujo prazo para ajuizamento da ação inicia no primeiro dia útil seguinte ao do vencimento.
Razão não assiste o agravante.
É sabido que, no que tange aos créditos decorrentes de ICMS, em regra, o lançamento é por homologação.
No entanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, quando não se recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
No caso concreto, os fatos geradores ocorreram entre 07/1999 e 01/2004. Portanto, o prazo decadencial deve ser computado a partir de 07/2000 e 01/2005, primeiro dia do exercício seguinte.
Por sua vez, a constituição definitiva se deu em 28/03/2005. Assim, as evidências são de que o crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal.
No que tange a prescrição, o art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Considerando que a constituição definitiva se deu em 28/03/2005 e o despacho ordenador da citação 02/04/2009, ou seja, dentro do prazo quinquenal, os indícios são que de não operou a prescrição no caso concreto.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator